Tribunal: TJES
Processo: 5000081-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50000816420208080000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO:
MIRIAM S. ALMEIDA

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE EMENDA –

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Desnecessária

a providência
de emenda para fins de se juntar cópia original da procuração
, cabendo a parte interessada suscitar a possível falsidade do instrumento, se achar adequado, em momento processual oportuno
.
Precedentes desta Corte e do STJ.

1.1.
O
art. 425, IV, do CPC,
preceitua que
as cópias dos documentos acostados ao processo fazem a mesma prova que os originais, desde que declaradas autênticas pelo advogado.

2.
Impossível a análise imediata
do pedido de
busca e apreensão, sob pena de empreender indevida análise
per saltum
que tende a suprimir uma instância.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para garantir o regular trâmite da ação originária
. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000081-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: MIRIAN DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50000816420208080000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO:
MIRIAM S. ALMEIDA

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________
RELATÓRIO
___________________________

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face
MIRIAM S. ALMEIDA
, determinou previamente que o agravante apresente instrumento procuratório e substabelecimento originais, sem que fosse analisado o pedido formulado em sede de cognição sumária.

Aduz o agravante, em síntese, que a exigência prévia emanada do juízo não se apresenta com a juridicidade que se requer, de maneira que almeja
a reforma da decisão
para fins de imediato prosseguimento do feito e regular deferimento do pedido de busca e apreensão.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder em parte os anseios deduzidos em sede de cognição rarefeita.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

___________________
VOTO – MÉRITO -
___________________

Sr. Presidente, eminentes Pares, como relatado t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face
MIRIAM S. ALMEIDA
, determinou previamente que o agravante apresente instrumento procuratório e substabelecimento originais, sem que fosse analisado o pedido formulado em sede de cognição sumária.

Também como dito a
duz o agravante, em síntese, que a exigência prévia emanada do juízo não se apresenta com a juridicidade que se requer, de maneira que almeja
a reforma da decisão
para fins de imediato prosseguimento do feito e regular deferimento do pedido de busca e apreensão.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vewjo motivos para alterar a reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária.

Como nos dizeres de
CHIOVENDA
1
,
“Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não fosse necessário empregar recursos. Por conseguinte, o processo deve dar, quando for possível, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir “(...)”
.

Analisando os autos entendo que, se
por um lado os preceitos do art.
321 do Código de Processo Civil estabelecem que
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”,
lado outro temos que
a referida providência se revela desnecessária
no caso apreciado na instância antecedente
, cabendo a parte interessada suscitar a possível falsidade do instrumento de procuração e substabelecimento, se achar adequado,
e
em momento processual oportuno
.

O
art. 425, IV, do CPC, dispõe que as cópias dos documentos acostados ao processo fazem a mesma prova que os originais, desde que declaradas autênticas pelo advogado.

É esta a reflexão jurídica adotada nesta Corte
, como nos autos da APC nº 0000104-16.2018.8.08.0049 – Des. Manoel Alves rabelo – 4ª Câmara Cível; AI n. 0013789-30.2017.8.08.0048 - Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018) – APC nº 049170002056, Des. Fernando Estevam Bravim Ruy – 2ª Câm. Cível, dentre tantos outros.

É esta a reflexão manifestada pelo STJ
, como no
AR 5.512/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018), AgReg no Resp n. 1398523/RS, dentre outros.

Quanto ao pedido de implementação imediata da ordem de busca e apreensão, deixo de manifestar a respeito sob pena de empreender indevida análise
per saltum
que tende a suprimir uma instância.

À luz de tais considerações, e sem maiores delongas
, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
APENAS PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENT
O
DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.

É como me manifesto.

1
Giuseppe
CHIOVENDA
. Instituições do Direito Processual Civil: As relações processuais; a relação de cognição. Tradução por Paolo Capitanio. Anotações de Enrico Tullio Liebman: Bookseller, 1998, vol. 1, 67).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – DESNECESSIDADE DE EMENDA –

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Desnecessária

a providência
de emenda para fins de se juntar cópia original da procuração
, cabendo a parte interessada suscitar a possível falsidade do instrumento, se achar adequado, em momento processual oportuno
.
Precedentes desta Corte e do STJ.

1.1.
O
art. 425, IV, do CPC,
preceitua que
as cópias dos documentos acostados ao processo fazem a mesma prova que os originais, desde que declaradas autênticas pelo advogado.

2.
Impossível a análise imediata
do pedido de
busca e apreensão, sob pena de empreender indevida análise
per saltum
que tende a suprimir uma instância.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para garantir o regular trâmite da ação originária
. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.